Tribunal: TJMT
Processo: 1010029-61.2024.8.11.0037
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010029-61.2024.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[GILBERTO LUDUGERO SILVA - CPF: 029.631.791-89 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), OSMAIR LIMA DOS SANTOS - CPF: 718.097.081-68 (TERCEIRO INTERESSADO), COESTER LOPES - CPF: 024.946.971-58 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU E DESPROVEU DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS COERENTES. DROGA FRACIONADA EM MAIS DE 100 PORÇÕES. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Apelação criminal interposta contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste (MT), que condenou o apelante como incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias -multa.

II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em definir se há provas suficientes para a condenação pelo crime de tráfico de drogas ou se a conduta deve ser desclassificada para o delito de porte de drogas para consumo pessoal.

III. Razões de decidir:

1. A materialidade do delito está comprovada pelo Laudo Pericial Criminal que atestou resultado positivo para cocaína, com massa bruta de aproximadamente 17,9g (dezessete gramas e nove decigramas), apresentando-se na forma de mais de 100 pedrinhas acondicionadas em recipiente plástico.

2. Os depoimentos dos policiais militares, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, apresentam-se harmônicos, coerentes e consonantes entre si, não havendo contradições relevantes que possam macular sua credibilidade.

3. O fracionamento da droga em mais de 100 porções individualizadas, a apreensão de dinheiro em espécie (R$ 67,00) em notas de pequeno valor, as circunstâncias da abordagem em período noturno e a ausência de petrechos para consumo indicam inequivocamente a destinação mercantil do entorpecente.

4. Os flagrantes contradições entre as versões apresentadas pelo apelante na fase inquisitorial e em juízo comprometem sobremaneira a credibilidade de suas alegações defensivas.

5. A condição de usuário não elide a responsabilização do agente pelo delito de tráfico de drogas, sendo comum a figura do traficante- usuário ou usuário- traficante, que comercializa entorpecentes para sustentar o próprio vício.

IV. Dispositivo e Tese: Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal. 2. A forma de acondicionamento das drogas em porções individualizadas constitui indicativo de venda difusa, caracterizando o tráfico na modalidade "formiguinha". 3. A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.

Dispositivos relevantes citados: Art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006; art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/2006.

Jurisprudência relevante citada: TJMT - ACr 1000143-84.2022.8.11.0109, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. em 12/09/2023; TJMT - APR 00034167920188110028, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Marcos Machado, j. em 05/05/2020; TJMT - ACr 0003186-89.2019.8.11.0064, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Marcos Machado, j. em 18/12/2020; Enunciado Orientativo n. 03 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT; Enunciado Orientativo n. 08 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Gilberto Ludugero Silva, em relação aos termos da sentença proferida pelo Juízo da 1º Primeira Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, que condenou como incurso no art. 33,
caput,
da Lei n.º 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) messes de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, além do pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias- multa. (Sentença Id. 200477251).

Nas razões recursais, a defesa requer absolvição do acusado sob o argumento de insuficiência probatória, pugna pela desclassificação para a conduta prevista no art.28, da Lei n.º 11.343/2006, com a declaração incidental de inconstitucionalidade do referido artigo e a consequente absolvição do apelante. (Id. 329993931).

Nas contrarrazões, o parquet manifesta pelo conhecimento e o improvimento do recurso, rechaçando-se todos os pedidos recursais, mantendo-se integralmente a respeitável sentença objurgada. (Id.329993934).

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Dr. José Medeiros, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, assim sintetizando com a seguinte ementa:(Id.

340470392).

“Sumário: Apelação Criminal – Condenação pelo crime de tráfico de drogas – Irresignação defensiva – 1. Pleito absolutório a pretexto de insuficiência probatória – Improcedência – Palavra dos policiais militares que atenderam a ocorrência no sentido de que o acusado foi encontrado em atitude suspeita, no período noturno, com porção fragmentada em torno de 112 (cento e doze) pedaços de pasta -base de cocaína e dinheiro em espécie trocado – Aplicação do Enunciado Orientativo nº 08, da TCCR/TJMT:“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal” – Versão contraditória e inverossímil do acusado – 2. Pedido de desclassificação para a conduta tipificado no art. 28, da Lei nº 11.343/2006 – Impossibilidade – O contexto fático, a forma como o entorpecente foi encontrado, somado à quantia em dinheiro trocado indicam a prática da traficância na modalidade “formiguinha” – Aplicação do Enunciado Orientativo nº 03, da TCCR/TJMT: “A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006” – 3. Pedido de declaração incidental de inconstitucionalidade do art. 28, da Lei de Drogas e consequente absolvição do acusado – Pedido prejudicado diante da constatação da prática de tráfico de drogas e respectiva manutenção da condenação – Pelo desprovimento do recurso. (sic).”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado.

Narro a denúncia: (Id.

174129604).

“(...). No dia 09 de setembro de 2024, por volta das 20 horas, na Rua Cajueiro, nº 16, nesta cidade de Primavera do Leste/MT, o denunciado GILBERT O LUDUGERO DA SILVA trazia consigo, guardava, para venda e entrega ao consumo de terceiros, 17,9g (dezessete gramas e nove decigramas) de cocaína, na forma de mais de 100 pedrinhas, conforme Termo de Apreensão Nº 2024.16.426528 (fl. 23 – Id. 171981456), substância entorpecente que causa dependência física e psíquica, consoante Laudo Pericial nº 512.3.10.9871.2024.200402-A01 (Num. 171981469 - Pág. 1/7), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, Na ocasião, Policiais Militares realizavam patrulhamento pelo bairro Primavera III quando receberam informações de moradores da região, dando conta de que três indivíduos estavam procurando um aparelho celular perdido, com atitudes suspeitas e incômodos à população daquela região, pois escalavam muros de residências sem autorização de seus moradores, forçando os portões dos imóveis e afirmando integrarem organização criminosa, e ainda que um desses indivíduos usava tornozeleira eletrônica.

Ao se deslocarem até o local para verificar a veracidade dos relatos, os Policiais Militares encontraram o denunciado GILBERTO LUDUGERO, que utilizava tornozeleira eletrônica tal como relatado.

Mediante revista pessoal no denunciado GILBERTO, os policiais localizaram 112 (cento e doze) porções de pasta base cocaína dentro de um pote branco no bolso do denunciado, além de R$ 67,00
sessenta e sete reais).

O denunciado alegou que estava ajudando um indivíduo de vulgo “BAIANO” a procurar um aparelho celular perdido e que teria recebido a droga como recompensa pela ajuda prestada. Disse ainda que “BAIANO” estaria nas imediações do local.

Os Policiais vasculharam a região em busca de BAIANO, mas não localizaram tal pessoa, encontrando apenas JOSÉ MARCELO DOS SANTOS, vulgo “Lagoa”, que possuía mandado de prisão em seu desfavor, o qual foi cumprido.

“Ex positis” e, pelo que mais consta no incluso caderno informativo, o Ministério Público oferece DENÚNCIA em desfavor de GILBERTO LUDUGERO, como incurso nas sanções do artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06; requerendo seja recebida e autuada esta, procedendo-se, posteriormente, a citação do denunciado para oferecimento de defesa, instalando-se o devido processo legal, para ao final ser condenado, ouvindo-se durante a instrução da ação as testemunhas adiante indicadas. (sic).”

1.

Da Materialidade e Autoria Delitivas.

A materialidade do delito de tráfico de drogas encontra-se inequivocamente demonstrada nos autos através do robusto conjunto probatório documental.

O Laudo Pericial Criminal nº 512.3.10.9871.2024.200402-A01 (Id. 171981469), atestou resultado
positivo
para a presença de
cocaína
, substância entorpecente proscrita no ordenamento jurídico brasileiro, incluída na lista F1 da RDC nº 15/2007, que regulamenta a Portaria nº 344/98 da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde.

O referido laudo pericial consignou que o material apreendido totalizou massa bruta de aproximadamente
17,9g (dezessete gramas e nove decigramas)
, apresentando-se na forma de
mais de 100 (cem) pedrinhas
acondicionadas em recipiente plástico.

O Termo de Exibição e Apreensão nº 2024.16.426528 (Id. 171981456) registrou a apreensão dos seguintes objetos em poder do apelante:

(...). 04 (quatro) porções de substância análoga a pasta base de cocaína em ziplock e 01 (um) pote pequeno de cor branca;

(...) . 112 (cento e doze) pedrinhas de substância análoga a pasta base de cocaína;

(...). R$ 67,00 (sessenta e sete reais) – sessenta e sete reais sendo quatro notas de R$:10,00 Reais Cinco Notas de R$: 5,00 Reais uma nota de R$: 2,00 Reais, Código de Apreensão 80 A c9 apreendido(a) em posse de Gilberto Ludugerio da Silva.

(...) . 01 (um) aparelho celular marca Motorola de cor cinza.

As fotografias acostadas aos autos (Id. 171981457) corroboram o fracionamento da substância entorpecente em múltiplas porções individualizadas, elemento de significativa relevância para a análise da destinação mercantil do entorpecente.

2.

Da Prova Testemunhal.

2.1. Fase Inquisitorial.

Na fase investigatória, foram colhidos os depoimentos dos Policiais Militares
Osmair Lima dos Santos
e
Coester Lopes
, responsáveis pela prisão em flagrante do apelante.

Conforme Termos de Depoimento n.º 2024.8.204318 e 2024.8.204321 (Ids. 171981458 e 171981459), os agentes relataram que:

(...). "A guarnição estava em ronda pelo bairro primavera III, quando populares aproximaram da guarnição e informaram que haviam três suspeitos perturbando moradores na rua Cajueiro cruzamento com a Jussara, subindo nos muros sem permissão, forçando os portões das casas procurando um aparelho celular, dizendo serem de organização criminosa e um dos suspeitos fazia uso de tornozeleira eletrônica, assim se deslocaram até o local e localizaram um dos suspeitos identificado como Gilberto, com o qual, na revista pessoal, foi encontrado um pequeno pote de cor branca em seu bolso, dentro desse pote haviam várias pedras de substancia análoga a cocaína, além de dinheiro no bolso."(sic).”

2.2.

Fase Judicial.

Em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, foram ouvidas as testemunhas
Coester Lopes
e
Herivan Batista Boa Morte
, ambos policiais militares que participaram da ocorrência.

O policial militar
Coester Lopes
, em seu depoimento judicial (mídia) (Id. 182958398), declarou:

" (...) . No dia em questão, nós fomos acionados por alguns populares do bairro Primavera 3 a respeito de que algumas pessoas, alguns homens, estariam tentando adentrar o terreno das residências, subindo nos muros, com a desculpa estariam procurando um aparelho de telefone celular. Esses homens estariam ali tentando colocar medo na sociedade ali, afirmando ser pertencentes a uma facção criminosa (...) nós visualizamos um suspeito que batia com as características informadas, foi feita uma abordagem e na busca pessoal encontramos com o suspeito, no bolso dele um potezinho, e que no interior desse recipiente haveria inúmeras porções de pasta base de cocaína, e com ele também uma quantia em dinheiro (...) Ele é conhecido nosso de algumas abordagens no bairro, né, no bairro ali de alguns locais que são conhecidos nossos por ponto de tráfico."(sic).

Por sua vez, o policial militar
Herivan Batista Boa Morte
, também em depoimento judicial(mídia) (Id. 182958398), declarou:

(...) .

"Fomos parados por populares do bairro mesmo, aqui do Primavera 3, informando que tinha três suspeitos do sexo masculino, subindo nos muros, olhando nos quintais da residência, tentando forçar uma entrada (...) localizamos o senhor Gilberto (...) no bolso dele foi encontrado um pote, contendo mais de 100 pedras de pasta base de cocaína (...) ele estava com o aparelho de celular na mão aberto, tipo rastreando outro celular, que conforme ele nos passou, um tal de Baiano tinha passado a droga para ele (...) Só relato que toda a materialidade foi encontrada com ele no bolso."(sic).

Os depoimentos dos agentes policiais, colhidos tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, apresentam-se
harmônicos, coerentes e consonantes
entre si, não havendo qualquer contradição relevante que possa macular sua credibilidade.

3. Do Interrogatório do Apelante.

3.1. Fase Inquisitorial.

Peço vênia.

No Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório nº 2024.8.204325 (Id. 329993860), o apelante apresentou a seguinte versão:

" (...) . Sobre a droga apreendida em seu poder, informou que estava em casa quando chegou um rapaz de alcunha BAIANO, o qual pediu ao interrogando se poderia ajudá-lo a recuperar um celular (...) BAIANO prometeu recompensar o interrogando com uma pedra de cerca de 12gramas de pasta base (...) BAIANO então o entregou a pedra de pasta base, inteira, a qual estava num potinho plástico branco (...) Alega ainda que tinha um cachimbo no outro bolso da bermuda, uma carteira de cigarros e um isqueiro, os quais os policiais não relacionaram (...) na sala da PM anexa à delegacia, o PM OSMAIR sacou um canivete e picotou a pedra, transformando-a em várias pedrinhas (...) NEGA que a referida droga apreendida em seu poder fosse para comercialização, e afirma que seria para consumo pessoal."(sic).

3.2. Fase Judicial.

Em seu interrogatório judicial (mídia) (Id. 182958398), o apelante apresentou versão substancialmente diversa:

"(...). Eu sou dependente químico. Aí eu frequento, sim, eu vou nos locais comprar minha droga para poder fumar (...) nesse dia, eu já estava com dois dias de amanhecido (...) eu vi que já estava acabando a droga que eu estava usando. Aí eu andando no bairro, eu avistei essa casa, com o portão meio encostado, aí eu forcei o portão (...) E entrei dentro da residência, sim, aí eu procurando no quintal alguma coisa de valor (...) eu falei assim, ó, doutor, eu estou com a droga aqui no meu bolso (...) Uma pedra de óleo, mais ou menos (...) tinha umas 90 por aí (...) Essa droga, como eu expliquei para a senhora, já tinha três dias, dois dias, dois dias em seguida que eu estava fumando, aí como ela já estava acabando a droga (...) bateu um arrependimento em mim e eu correi atrás de adquirir mais (...) eu entrei dentro da residência e fui caçar alguma coisa de valor para a gente poder comprar mais, para consumir (...) Essas aí eu já tinha comprado, já tinha adquirido há dois dias atrás. Mas e por que o senhor estava atrás de mais drogas se o senhor tinha essa? Porque já estava acabando, senhora."

4. Da Análise das Teses Defensivas.

4.1. Da Alegada Insuficiência Probatória.

A Defesa sustenta que não há provas suficientes para a condenação pelo delito de tráfico de drogas, argumentando que nenhum usuário foi arrolado como testemunha e que as provas se limitam a "meras conjecturas
".

Tal argumentação não merece acolhida.

Primeiramente, cumpre ressaltar que o crime de tráfico de drogas, por sua natureza clandestina, raramente é praticado na presença de testemunhas presenciais desinteressadas. A exigência de prova testemunhal de usuários que teriam adquirido entorpecentes do acusado representaria verdadeira
probatio diabólica,
inviabilizando a persecução penal de delitos dessa natureza.

Nesse sentido, consolidou-se na jurisprudência pátria o entendimento de que:

“RECURSO DE APELAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS [ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006]. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA DESTINAÇÃO COMERCIAL DA SUBSTÂNCIA E DA TRAFICÂNCIA. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. PROVAS IDÔNEAS. LAUDO PERICIAL DE DROGA E DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS. ENUNCIADO ORIENTATIVO Nº. 8 DO TJMT. 525 GRAMAS (QUINHENTOS E VINTE E CINCO GRAMAS) DE PASTA-BASE DE COCAÍNA. CONTEXTO HÍGIDO. ENUNCIADO ORIENTATIVO Nº.7 DO TJMT. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. As provas colhidas nos autos, em especial, pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, em harmonia com as circunstâncias do caso concreto, aliado ao contexto dos fatos como ocorreram são elementos mais que suficientes para se revelar a existência do tráfico ilícito de drogas e sua autoria, sendo impossível a absolvição. O Enunciado Orientativo nº. 8 do da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT: Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneas para sustentar a condenação criminal. O Enunciado Orientativo n. 7 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT: “O delito de tráfico de drogas previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas. (TJMT; ACr 1000143-84.2022.8.11.0109; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro; Julg 12/09/2023; DJMT 14/09/2023) (Grifo desta subscritora).”

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, DROGA DESTINADA AO CONSUMO PESSOAL – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGAS PARA USO PESSOAL – DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELO FLAGRANTE – ENUNCIADO CRIMINAL 8 DO TJMT – APREENSÃO DE MACONHA EM PODER DO APELANTE E NA RESIDÊNCIA – FRAGMENTAÇÃO EM PORÇÕES INDIVIDUAIS – BALANÇA DE PRECISÃO – ROLO DE PLÁSTICO FILME – DESTINAÇÃO MERCANTIL DEMONSTRADA – TRÁFICO “FORMIGUINHA” – DROGA DESTINADA SOMENTE AO CONSUMO PESSOAL – ALEGAÇÃO INVEROSSÍMIL – CONDIÇÃO DE USUÁRIO – RESPONSABILIZAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS NÃO ELIDIDA – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – ENUNCIADO CRIMINAL 3 DO TJMT – JULGADO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – RECURSO DESPROVIDO. Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal (TJMT, Enunciado Criminal 8). (...) (TJMT, AP N.U 0043332- 15.2017.8.11.0042). “A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.” (TJMT, Enunciado Criminal 3) (TJ-MT - APR: 00034167920188110028 MT, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 05/05/2020, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 08/05/2020) (Grifo desta subscritora) (sic).”

No caso em exame, os depoimentos dos agentes policiais apresentam-se
coerentes, detalhados e consonantes
entre si, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, corroborando-se mutuamente e encontrando respaldo nos demais elementos probatórios constantes dos autos.

Ademais, o tipo penal do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 configura
crime de ação múltipla ou misto alternativo
, consumando-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas, dentre as quais se incluem "
trazer consigo
" e "
guardar
" substância entorpecente.

Assim, é
prescindível
a comprovação de efetivo ato de comercialização do entorpecente, bastando a demonstração de que o agente trazia consigo ou guardava substância entorpecente com finalidade mercantil.

4.2. Da Destinação Mercantil do Entorpecente.

A análise conjunta dos elementos probatórios permite concluir, com segurança, que a substância entorpecente apreendida em poder do apelante destinava-se à
mercancia ilícita
, e não ao consumo pessoal.

Diversos elementos indicam inequivocamente a finalidade comercial:

a) Fracionamento da droga:
O entorpecente foi encontrado
fragmentado em mais de 100 (cem) porções individualizadas
, acondicionadas em recipiente plástico. Tal forma de apresentação é característica da comercialização no varejo, na modalidade conhecida como "
tráfico formiguinha
", em que pequenas quantidades são vendidas diretamente aos usuários.

b) Quantidade de dinheiro em espécie:
Foi apreendida a quantia de
R$ 67,00 (sessenta e sete reais)
em notas de pequeno valor (quatro notas de R$ 10,00, cinco notas de R$ 5,00 e uma nota de R$ 2,00), configuração típica do produto da venda fracionada de entorpecentes.

c) Circunstâncias da abordagem:
O apelante foi encontrado em período noturno, em atitude suspeita, adentrando residências de terceiros sem autorização, portando tornozeleira eletrônica, comportamento incompatível com a mera condição de usuário.

d) Aparelho celular:
A apreensão de telefone celular, instrumento comumente utilizado para intermediação de transações ilícitas, reforça o contexto de mercancia.

e) Ausência de petrechos para consumo:
Não foram apreendidos cachimbos, isqueiros ou outros instrumentos típicos do consumo de crack/pasta base, contrariando a alegação do próprio apelante de que possuiria tais objetos.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem reconhecido que a forma de acondicionamento das drogas em porções individualizadas constitui
indicativo de venda difusa
, caracterizando o tráfico na modalidade "formiguinha":

“A forma de acondicionamento das drogas [porções individuais] constitui indicativos de venda difusa, visto que o fracionamento em pequenas quantidades e em embalagem plástica demonstra que a droga foi preparada para comercialização, de forma que sejam vendidas pequenas frações para cada usuário" (TJMT, ACr 0003186-89.2019.8.11.0064, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Marcos Machado, julgado em 18/12/2020). (sic).”

4.3. Das Contradições nas Versões Apresentadas pelo Apelante.

Elemento de fundamental importância para o deslinde da controvérsia reside nos flagrantes contradições entre as versões apresentadas pelo apelante na fase inquisitorial e em juízo.

Na fase policial, o apelante afirmou que teria recebido a droga de um indivíduo alcunhado "Baiano" como recompensa por ajudá-lo a procurar um celular perdido, sustentando que a substância estava em uma
única pedra inteira
e que teria sido
fracionada pelos próprios policiais
na delegacia.

Em juízo, todavia, apresentou versão completamente diversa, afirmando que havia
adquirido a droga há dois dias
, que já vinha consumindo-a e que, no momento da abordagem, estava tentando
furtar objetos de uma residência
para obter recursos para comprar mais entorpecente.

Tais contradições revelam a
ausência de verossimilhança
das alegações defensivas e demonstram a tentativa de criar narrativa que se amolde às circunstâncias probatórias, comprometendo sobremaneira a credibilidade do apelante.

Ademais, a alegação de que os policiais teriam fracionado a droga na delegacia mostra-se
absolutamente inverossímil
e desprovida de qualquer respaldo probatório. Não há nos autos qualquer elemento que possa corroborar tal versão, que, ao contrário, é frontalmente contrariada pelas fotografias dos objetos apreendidos (Id.171981457) e pelo laudo pericial (ID 171981469).

4.4. Da Impossibilidade de Desclassificação para o Artigo 28 da Lei nº 11.343/2006

Subsidiariamente, a Defesa postula a desclassificação da conduta para o delito previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006 (porte de drogas para consumo pessoal).

Tal pretensão não comporta acolhimento.

O artigo 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006 estabelece os critérios para distinguir o porte para consumo pessoal do tráfico de drogas:

"§ 2º Para determinar se a droga se destinava a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente."

No caso em análise, todos os elementos objetivos e subjetivos apontam inequivocamente para a
destinação mercantil
do entorpecente:

·

Natureza da substância: cocaína (pasta base), droga de alto potencial lesivo;

·

Quantidade: 17,9g, fracionada em mais de 100 porções;

·

Forma de acondicionamento: múltiplas porções individualizadas;

·

Local e condições: período noturno, atitude suspeita, invasão de residências;

·

Circunstâncias pessoais: uso de tornozeleira eletrônica, reincidência;

·

Presença de dinheiro trocado e aparelho celular.

Ainda que se reconheça a eventual condição de usuário do apelante, tal circunstância não elide sua responsabilização pelo crime de tráfico de drogas, sendo comum a figura do
traficante -usuário
ou
usuário -traficante
, que comercializa entorpecentes para sustentar o próprio vício.

Nesse sentido, o Enunciado Orientativo nº 03 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Egrégio Tribunal de Justiça:

"A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006."

A jurisprudência desta Corte tem reiteradamente afirmado:

"A condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas, notadamente por ser comum a figura do traficante- usuário ou usuário- traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício" (TJMT, ACr 0003186-89.2019.8.11.0064, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Marcos Machado, julgado em 14/12/2020). (sic).”

4.5. Da Declaração de Inconstitucionalidade do Artigo 28 da Lei nº 11.343/2006

Por fim, a Defesa postula a declaração incidental de inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, com fundamento no julgamento do Recurso Extraordinário nº 635.659 pelo Supremo Tribunal Federal.

Tal pedido resta
prejudicado
diante da manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), não se aplicando ao caso em exame a discussão acerca da constitucionalidade da criminalização do porte de drogas para consumo pessoal.

Portanto diante o exposto, verifica - se que a materialidade e autoria delitivas restaram sobejamente comprovadas pelos elementos probatórios constantes

dos autos.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito, nego provimento, mantendo incólume a sentença condenatória por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026